Tribunal: CARF
Processo: 10380.733464/2021-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.733464/2021-65
ACÓRDÃO
1102-001.877 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA COM BASE NO ART. 135, III, DO CTN. LIMITAÇÃO AO PERÍODO
DE INTEGRAÇÃO AO QUADRO SOCIETÁRIO.
A decisão embargada, ao manter a responsabilidade tributária do sócio
com base no art. 135, III, do CTN, deveria ter adequado sua
responsabilidade ao período em que ele integrou o quadro societário – de
04/10/2017 a 25/02/2021 -, excluindo-se sua responsabilidade no período
autuado de 01/01/2016 a 03/10/2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes, visando a sanar a contradição apontada, de
modo a dar parcial provimento ao Recurso Voluntário de Silas Vieira Gomes, limitando sua
responsabilidade ao período em que foi sócio da New Metais Indústria e Comércio Ltda,
excluindo-se sua responsabilidade no período autuado de 01/01/2016 a 03/10/2017.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 7770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.877 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Silas Vieira Gomes, corresponsável
pelos débitos de NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contra o Acórdão no 1102-001.375,
prolatado em 13/06/2024, pela 2a Turma Ordinária as 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
O acórdão embargado apresenta a seguinte ementa e parte dispositiva:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
SIMULAÇÃO DE OPERAÇÕES FICTÍCIAS PARA APROVEITAMENTO INDEVIDO DE
CRÉDITOS DE PIS E COFINS E DEDUÇÃO DE DESPESAS INEXISTENTES NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. GLOSA DOS VALORES ARTIFICIALMENTE
ESCRITURADOS.
A simulação de transações fictícias com empresas “noteiras”, mediante
escrituração fraudulenta de notas fiscais inidôneas, autoriza a glosar os créditos
fiscais indevidamente aproveitados dos tributos não cumulativos, bem como
justifica a glosa das respectivas despesas fictícias na apuração do lucro real.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DE
DIRETORES
E
ADMINISTRADORES.
COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE ATOS COM COMPROVAM A GESTÃO DA
PESSOA JURÍDICA NO PERÍODO EM QUE LHE FOI IMPUTADA CONDUTA SIMULADA
TENDENTE À REDUÇÃO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 135, III, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Mantém-se a responsabilidade de diretores e administradores de pessoa jurídica
contra quem foi lançado o crédito tributário, quando restar demonstrada e
individualizada a prática consciente de atos tendentes a reduzir ou suprimir
tributo ou obter proveito fiscal em favor da companhia.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS QUE NÃO ATUAM COMO SÓCIOS,
DIRETORES OU ADMINISTRADORES DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE
ATRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR APLICAÇÃO DO ART. 135, III, DO
CTN, UMA VEZ QUE NÃO PARTICIPAM DA GESTÃO DA SOCIEDADE.
A atração da responsabilidade tributária de terceiros que não realizam atos em
nome da contribuinte e não estão se vinculam a ela diretamente, mas praticam
atos em nome de terceiros que concorram com o nascimento da obrigação
Fl. 7771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.877 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
3
tributária ou do fato infracional, impõe a atribuição de responsabilidade tributária
pela existência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador,
demandando a aplicação do art. 124, I, do CTN, sendo inadequada aplicação do
art. 135, III, do CTN para tal finalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos: (i.1) em
conhecer parcialmente do recurso voluntário de New Metais Indústria e Comércio
LTDA, para na parte conhecida negar-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator, (i.2) em dar provimento ao recurso voluntário de Ana Paula Vieira Gomes
Garcia, para afastar a responsabilidade a si imputada, (i.3) em negar provimento
aos recursos voluntários de ANDREZZA MARIA FURLAN LEME, PRISCILA SALAFIA
APUDE CARVALHO e SILAS VIEIRA GOMES, e (i.4) em dar parcial provimento aos
recursos voluntários de De Luna Indústria e Comércio de Sucatas Ltda e Jaguar
Indústria e Comércio de Perfis, apenas para reduzir a multa qualificada ao novo
patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96,
medida que aproveita às recorrentes, ao contribuinte e aos demais solidários
mantidos no polo passivo; e (ii) por maioria de votos, em dar provimento ao
recursos voluntários de ANDRÉ LUIZ BISCA, SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA, VITOR
BANDEIRA e RODRIGO PELICER BANDEIRA, para afastar as responsabilidades que
lhes foram imputadas – vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que
negava provimento a esses recursos. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Para fins de economia processual, transcrevo parte do relatório do despacho de
admissibilidade dos embargos, prolatado pelo Presidente Fernando Beltcher da Silva, Presidente
da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF:
O presente processo cuida de controvérsia sobre lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, com respectivos acréscimos legais e multa qualificada,
decorrentes de operações consideradas fictícias que geraram créditos
fiscais ilegítimos e dedução indevida do lucro tributável, realizados pela
contribuinte NEW METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., referentes aos
anos-calendário de 2016 a 2018.
A administração tributária identificou operações fictícias realizadas com
empresas denominadas “noteiras”, com o intuito de fraudar a arrecadação
de tributos mediante a emissão de notas fiscais para permitir o
aproveitamento indevido de créditos fiscais e os respectivos custos que
impactaram na apuração do lucro real. Assim, foram realizadas as glosas
dos
referidos
créditos,
das
despesas
consideradas
indedutíveis,
formalizando-se a exigência dos tributos devidos nos períodos indicados.
Fl. 7772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.877 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
4
Além da aplicação da multa qualificada, outras pessoas (físicas e jurídicas)
foram arroladas como sujeitos passivos, na condição de responsáveis
tributários pelos débitos apurados:
1. BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA (BANDEIRA), CNPJ
09.643.536/0001-08;
2. CDS MARCELINO METAIS EIRELI/INDÚSTRIA MARANHENSE DE METAIS
LTDA (CDS MARCELINO), CNPJ 23.206.293/0001-63;
3.
ARACAJU
COMÉRCIO
DE
METAIS
EIRELI
(ARACAJU),
CNPJ
17.297.456/0001-68;
4. SBM INDUSTRIA DE METAIS EIRELI (SBM), CNPJ 43.505.353/0001-56;
5. DE LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI (DE
LUNA), CNPJ 05.954.829/0001-47;
6. JAGUAR INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE PERFIS E METAIS EIRELI (JAGUAR),
CNPJ 10.374.499/0001-50;
7. ANDREZZA MARIA FURLAN LEME (ANDREZZA), CPF 332.350.118-70;
8. PRISCILA SALAFIA APUDE CARVALHO (PRISCILA), CPF 312.576.388-66;
9. SILAS VIEIRA GOMES (SILAS), CPF 090.231.004-68;
10. ANA PAULA VIEIRA GOMES GARCIA (ANA PAULA), CPF 203.386.318-28;
11. GILDEVANDIO MENDONÇA DIAS (GILDEVANDIO OU “VANDO”) CPF
955.837.343-53;
12. VITOR BANDEIRA (VITOR), CPF 355.691.478-61
13. MARCIO APARECIDO BANDEIRA (MARCIO), CPF 012.901.598-90;
14. SERGIO JOSE BANDEIRA (SERGIO), CPF 088.678.868-43;
15. ANDRÉ LUIZ BISCA (ANDRÉ), CPF 195.229.898-94;
16. RODRIGO PELICER BANDEIRA (RODRIGO), CPF 326.971.968-03; e
17. DANIEL DE OLIVEIRA GIMENES (DANIEL), CPF 180.122.558-39.
A decisão de primeira instância administrativa manteve as exigências fiscais
e as responsabilidades tributárias.
A decisão de segunda instância (Acórdão no 1102-001.375, ora
embargado), por sua vez, afastou a responsabilidade de alguns sujeitos
passivos, e reduziu a multa qualificada para o seu novo patamar (de 100%).
Ao tomar ciência do referido acórdão, a Fazenda Nacional (PGFN) não
apresentou recurso contra a parte da decisão que lhe foi desfavorável.
Fl. 7773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.877 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
5
Em 08/07/2024, o corresponsável Silas Vieira Gomes foi cientificado do
mesmo acórdão, e em 09/07/2024, ele apresentou tempestivamente os
embargos cuja admissibilidade esta sendo agora examinada.
Outros sujeitos passivos apresentaram recurso especial de divergência,
mas a admissibilidade desses recursos especiais será examinada
posteriormente, após o desfecho dos presentes embargos.
De acordo com o embargante Silas Vieira Gomes, o Acórdão no 1102-
001.375 contém vício de contradição.
É preciso registrar que os embargos de declaração contra os acórdãos
proferidos pelos colegiados do CARF somente são cabíveis quando estes
contiverem obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma, nos termos do artigo 116 do atual RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma.
Para caracterizar o vício alegado, o embargante apresenta os seguintes
argumentos:
Por vislumbrar contradição nas razões de julgado e resultado do feito,
notadamente em atenção ao período em que se mantivera sócio, com
fulcro nas seguintes razões:
Trata-se do acórdão 1102-001.375, resultante da sessão de 13/06/2024,
em que fora mantida a responsabilidade tributária do Embargante com
fulcro no artigo 135, inciso III, CTN, sem a observância do espaço temporal.
Explica-se.
O Embargante foi mantido na qualidade de responsável tributário
conquanto sócio da principal devedora - New Metais Indústria e Comércio
Ltda CNPJ 20.259.876/0001-64.
Como bem constou no acórdão, os tributos lançados são pertinentes ao
período de apuração de 01/01/2016 a 31/01/2019 (fls. 7521):
[...] Também constou no acórdão, em transcrição ao TVF, que o
Embargante Silas foi sócio na principal devedora no período de 04/10/2017
a 25/02/2021 (fls. 7542):
16.2.3) SILAS VIEIRA GOMES (CPF 090.231.004-68)
Fl. 7774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.877 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
6
Silas Vieira Gomes, CPF 090.232.004-68, foi sócio administrador da NEW
METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no período de 04/10/2017 a
25/02/2021, conforme cadastro da empresa na RFB e cópias dos atos
constitutivos, com poderes e atribuições de realizar todas as operações
para a consecução do seu objeto social, representando a sociedade ativa e
passiva, judicial e extrajudicialmente. Também foi sócio administrador da
empresa PERFITEC EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ 10.803.621/0001-
67, no período de 22/12/2014 a 25/04/2018, empresa que, como visto
acima, participou ativamente das operações simuladas de pagamento
envolvendo a Fiscalizada NEW METAIS e a BANDEIRA INDUSTRIAL.
Destarte, com o devido respeito e acatamento, suportada a
responsabilidade do Embargante aos termos do artigo 135, inciso III, CTN,
mister a adequação da responsabilidade ao tempo da integração ao quadro
societário, isso é, excluindo-se todo o período que anteceda a
outubro/2017.
Isso porque, se incabível a responsabilização de Ana Paula Vieira Gomes
aos termos do artigo 135, inciso III, CTN na qualidade de sócia da empresa
Perfitec, também incabível ao ora Embargante, devendo então a sua
responsabilidade tributária sujeitar-se ao tempo em que integrara como
sócio na empresa New Metais.
Assim, serve-se da presente para apontamento da contradição contida na
decisão, pugnando-se por seu recebimento e procedência, com efeito à
parcial procedência do Recurso Voluntário, excluindo-se a responsabilidade
do ora Embargante (Silas Vieira Gomes – CPF 090.231.004-68) no período
autuado de 01/01/2016 a 31/09/2017, conquanto não sócio da principal
devedora.
Realmente, há um problema que precisa ser saneado pelo colegiado
embargado.
Para evidenciar e manter a responsabilidade de Silas Vieira Gomes
(atribuída com base no art. 135, III, do CTN), o acórdão recorrido destacou
que ele foi sócio administrador da empresa New Metais Indústria e
Comércio Ltda. no período de 04/10/2017 a 25/02/2021 (empresa
autuada), e sócio administrador da empresa Perfitec Extrusão de Alumínio
Ltda. no período de 22/12/2014 a 25/04/2018 (empresa que participou das
operações simuladas).
Já em relação a Ana Paula Vieira Gomes Garcia (cuja responsabilidade
também tinha sido atribuída com base no art. 135, III, do CTN, e foi
totalmente afastada), o acórdão recorrido registrou que ela foi sócia
Fl. 7775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.877 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
7
administradora da empresa Perfitec Extrusão de Alumínio Ltda. no período
de 22/12/2014 a 25/04/2018.
De acordo com o acórdão embargado, a responsabilidade de Ana Paula
Vieira Gomes Garcia não poderia ter sido atribuída com base no art. 135,
III, do CTN, porque esse dispositivo somente seria aplicável aos
mandatários,
prepostos,
empregados,
diretores,
gerentes
ou
representantes da empresa autuada:
62. No que tange à responsabilidade tributária de ANA PAULA VIEIRA
GOMES GARCIA, a administração tributária equivocou-se ao atribuir-lhe a
solidariedade em razão do art. 135, III, do CTN, uma vez que a mesma não
era sócia da contribuinte (New Metais), mas de empresa diversa que
participou dos negócios simulados, qual seja, a pessoa jurídica PERFITEC
EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA.
63. Os atos por ela praticado demonstram que a mesma possui forte
interesse comum em realizar os negócios que ensejaram a lavratura dos
autos de infração, atraindo a aplicação do art. 124, I, do Código Tributário
Nacional, que disciplina serem “solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”.
64. Por sua vez, a administração tributária aplicou dispositivo diverso, qual
seja, o art. 135, III, do CTN, que alcança mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes da contribuinte, ou
seja, são pessoas direta e formalmente relacionadas com a empresa, nunca
os terceiros que detenham interesse indireto e informal.
65. A atribuição de responsabilidade é matéria afeta à lei, não podendo ser
transmutada por interpretação que trate o “sócio de fato” como
verdadeiro sócio. Ora, o sócio de fato é o terceiro alcançado pela aplicação
direta do art. 124, I, por ser pessoa com interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, razão pela qual não me
parece adequado expandir os efeitos de um dispositivo legal a outro,
inclusive porque há implicações criminais decorrentes dessa interpretação,
portanto, há de ser restritiva.
66. Não está sendo dito aqui que os atos praticados pelos envolvidos não
mereçam que se lhes atribua a corresponsabilidade pelo objeto das
autuações, mas tal atribuição há de ser nos termos da lei, que deve nortear
a interpretação jurídica em casos dessa natureza.
67. Assim, voto por afastar a responsabilidade tributária de Ana Paula
Vieira Gomes Garcia, dando provimento ao seu recurso voluntário, porém,
Fl. 7776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.877 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
8
mantenho a responsabilidade tributária de Andrezza Maria Furlan Leme,
Priscila Sanlafaia Apude Carvalho e Silas Vieira Gomes.
O lançamento abrangeu os anos-calendário de 2016 a 2018, e Silas Vieira
Gomes foi sócio administrador da empresa New Metais Indústria e
Comércio Ltda. no período de 04/10/2017 a 25/02/2021.
Assim, realmente há um período da autuação em que ele não figurava
como sócio administrador da contribuinte autuada.
O que se pode compreender do acórdão embargado, é que a
responsabilidade de Silas Vieira Gomes foi mantida para todo o período
autuado porque ele também foi sócio administrador da empresa Perfitec
Extrusão de Alumínio Ltda. no período de 22/12/2014 a 25/04/2018.
O papel de sócio administrador nas duas empresas referidas, portanto,
abarcaria todo o período da autuação.
Ocorre que Ana Paula Vieira Gomes Garcia também foi sócia
administradora da empresa Perfitec Extrusão de Alumínio Ltda. no período
de 22/12/2014 a 25/04/2018, e sua responsabilidade foi totalmente
excluída, porque, de acordo com o acórdão embargado, essa
responsabilidade não poderia ter sido atribuída com base no art. 135, III,
do CTN.
Por esse mesmo raciocínio do acórdão embargado, a responsabilidade de
Silas Vieira Gomes (atribuída com base no art. 135, III, do CTN) só poderia
alcançar o período em que ele foi sócio administrador da empresa New
Metais Indústria e Comércio Ltda. (04/10/2017 a 25/02/2021), e não todo
o período autuado.
Assim, realmente há uma contradição interna na decisão embargada que
precisa ser solucionada.
Desse modo, os embargos devem ser acolhidos.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1634/2023, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos
por Silas Vieira Gomes (corresponsável tributário), para que seja sanado o
problema acima apontado.

O Embargante Silas Vieira Gomes requer seja sanada a contradição apontada, de modo a
dar parcial procedência ao Recurso Voluntário, excluindo-se sua responsabilidade tributária no
Fl. 7777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.877 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
9
período autuado de 01/01/2016 a 31/09/2017, período no qual não era sócio da principal
devedora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso apresentado é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
2. Da adequação da responsabilidade ao período da integração ao quadro societário
Já antecipo que merecem ser acolhidos os embargos de declaração apresentados, devendo
ser sanada a contradição interna apontada relativamente à decisão embargada, de modo a limitar
a sua responsabilidade apenas ao período em que foi sócio administrador da empresa New
Metais.
A decisão embargada, ao enfrentar a responsabilidade tributária imputada a Silas Vieira
Gomes e a Ana Paula Vieira Gomes Garcia, assim decidiu:
(...)
62. No que tange à responsabilidade tributária de ANA PAULA VIEIRA
GOMES GARCIA, a administração tributária equivocou-se ao atribuir-lhe a
solidariedade em razão do art. 135, III, do CTN, uma vez que a mesma não
era sócia da contribuinte (New Metais), mas de empresa diversa que
participou dos negócios simulados, qual seja, a pessoa jurídica PERFITEC
EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA.
63. Os atos por ela praticado demonstram que a mesma possui forte
interesse comum em realizar os negócios que ensejaram a lavratura dos
autos de infração, atraindo a aplicação do art. 124, I, do Código Tributário
Nacional, que disciplina serem “solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”.
64. Por sua vez, a administração tributária aplicou dispositivo diverso,
qual seja, o art. 135, III, do CTN, que alcança mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes da contribuinte, ou
seja, são pessoas direta e formalmente relacionadas com a empresa, nunca
os terceiros que detenham interesse indireto e informal.
65. A atribuição de responsabilidade é matéria afeta à lei, não podendo
ser transmutada por interpretação que trate o “sócio de fato” como
Fl. 7778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.877 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733464/2021-65
10
verdadeiro sócio. Ora, o sócio de fato é o terceiro alcançado pela
aplicação direta do art. 124, I, por ser pessoa com interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, razão pela
qual não me parece adequado expandir os efeitos de um dispositivo legal a
outro, inclusive porque há implicações criminais decorrentes dessa
interpretação, portanto, há de ser restritiva.
66. Não está sendo dito aqui que os atos praticados pelos envolvidos não
mereçam que se lhes atribua a corresponsabilidade pelo objeto das
autuações, mas tal atribuição há de ser nos termos da lei, que deve
nortear a interpretação jurídica em casos dessa natureza.
67. Assim, voto por afastar a responsabilidade tributária de Ana Paula
Vieira Gomes Garcia, dando provimento ao seu recurso voluntário,
porém, mantenho a responsabilidade tributária de Andrezza Maria Furlan
Leme, Priscila Sanlafaia Apude Carvalho e Silas Vieira Gomes.
Assiste razão ao Embargante. A decisão embargada, ao manter sua responsabilidade com
base no art. 135, III, do CTN, deveria ter adequado sua responsabilidade ao período em que ele
integrou o quadro societário – de 04/10/2017 a 25/02/2021 -, excluindo-se todo o período que
anteceda a outubro de 2017.
Se a decisão entendeu por incabível a responsabilização de Ana Paula Vieira Gomes Garcia
com base no art. 135, III, do CTN, conforme as razões acima expostas, também deveria ser
incabível ao ora Embargante, mas mantendo sua responsabilidade tributária ao tempo que que
figurou como sócio da New Metais e não todo o período autuado.
3. Dispositivo
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, visando a sanar a
contradição acima apontada, de modo a dar parcial provimento ao Recurso Voluntário de Silas
Vieira Gomes, limitando sua responsabilidade ao período em que foi sócio da New Metais,
excluindo-se sua responsabilidade no período autuado de 01/01/2016 a 03/10/2017.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 7779
DF CARF MF
Original